Tribunal: TCU
Processo: 021.450/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada para apurar irregularidade na utilização de recursos destinados ao Programa de Assistência Farmacêutica Básica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Tereza Adriana Miranda de Almeida e Eud Johnson de Lima Cordeiro contra o Acórdão 1742/2023-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas dos recorrentes e aplicou-lhes multas de R$ 12.000,00 e R$ 8.000,00, respectivamente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração de Tereza Adriana Miranda de Almeida e dar-lhe provimento parcial e reduzir para R$ 8.000,00 a multa a ela aplicada por meio do subitem 9.2 do Acórdão 1742/2023-TCU-Plenário ; 9.2. conhecer do recurso de Eud Johnson de Lima Cordeiro e negar-lhe provimento; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde, à Controladoria-Geral da União, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco e aos recorrentes.